Tribunal: TJES
Processo: 5007129-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007129-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SIQUEIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESCADOR PROFISSIONAL INFORMAL. COMPROVAÇÃO IDÔNEA POR MEIOS ALTERNATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O agravante alega ser pescador profissional e exercer atividade informal e sazonal, o que inviabiliza a apresentação de documentação tradicional de renda, tendo juntado extratos bancários e declaração de comercialização de pescado para demonstrar sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a concessão da gratuidade de justiça com base em elementos informais de comprovação de renda, apresentados por trabalhador informal que exerce atividade econômica sazonal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

A negativa da gratuidade diante da documentação apresentada pelo agravante — extratos bancários e declaração de comercialização de pescado — viola o direito de acesso à justiça e caracteriza cerceamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por trabalhador informal deve ser aceita quando acompanhada de documentos idôneos que revelem sua limitação econômica, ainda que distintos dos meios formais usualmente exigidos.

O indeferimento da gratuidade de justiça com base exclusiva na ausência de documentos formais de renda compromete o direito fundamental de acesso à justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007129-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SIQUEIRA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela
interposto por
MARCO ANTONIO SIQUEIRA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos da
ação ordinária nº 5006225-31.2023.8.08.0006
por ela

ajuizada em face de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA, que
indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id 13582988), o recorrente alega que é pescador profissional e exerce atividade de renda variável e sazonal, o que inviabiliza a apresentação de documentos típicos de comprovação de renda formal, como contracheques ou carteira de trabalho assinada. Sustenta que apresentou três extratos bancários (Id 37636596, 37636597 e 37636598), os quais demonstram a realidade da sua situação econômica precária, reforçada por períodos de ausência de valores significativos.

Ao examinar a questão em primeiro grau, a MM. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

“[...]
verifico que a parte autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira não é hábil para comprovar a sua renda (extratos bancários de ID 37636596).

No despacho de ID 30748833, o Juízo determinou que a parte autora juntasse documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, etc., o que não foi observado.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.

Logo, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, a MM. Juíza
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu despacho determinando que a recorrente motivasse o deferimento da Justiça Gratuita.

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de comercialização de pescado, os quais, embora não constituam prova documental formal nos moldes requeridos pelo juízo de origem, são compatíveis com a atividade informal que exerce, sendo aptos a indicar a limitação de recursos.

Dessa forma, entendo que o indeferimento do pedido não se mostra adequado, notadamente diante do risco de cerceamento do acesso à justiça, sobretudo em se tratando de atividade econômica informal e de difícil comprovação documental.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.